Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. GENITOR DO PETICIONANTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5.o, inciso LXXIV, CF).
2. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça tem lugar somente quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
3. A análise dos pressupostos legais para a concessão do benefício deve observar as condições financeiras específicas da peticionante e não de seu genitor, especialmente porque este não é parte do processo judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.